Tribunal: TJPA
Processo: 0806731-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806731-17.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DE ROUBO (ART. 157 DO CP). EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PERÍODO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA QUE JUSTIFICA EVENTUAL ATRASO PROCESSUAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA PRISÃO. GARANTIA A ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A suspensão de prazos e atos processuais determinada pelo Conselho Nacional de Justiça e por este Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia da Covid-19, não caracteriza excesso de prazo, porquanto se está diante de situação absolutamente excecional e que justifica, por si só, a dilação de prazos processuais.

2. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

3. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo vírus Covid 19, o impetrante não fez prova de que o paciente integra o grupo de risco indicado na Recomendação nº 62/2020 ou que apresente moléstia que não seja possível ser tratada, no ambiente prisional;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr.
Samuel Oliveira Ribeiro
, em favor do nacional Leandro dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Conforme se extrai dos autos, o Paciente encontra-se preso desde 18/03/2020 pela prática do suposto delito de Roubo.

Não pode o paciente permanecer preso indefinidamente, extrapolando-se o princípio da duração razoável do processo.

Até o momento NÃO FOI ofertada a DENÚNCIA, descumprindo-se o prazo legal para tanto, demora injustificável que não pode resultar na indevida constrição da liberdade do paciente.

Todos estes fatos, somados ao reconhecimento, pela OMS, da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, tornam injustificável a prisão cautelar decretada - ainda mais diante do longo interregno transcorrido, até então.

O requerente está há quase 3 meses com Decreto de Prisão Provisória em seu desfavor, sem que tenha sido concluído e remetido o necessário IPL em seu desfavor.

(...).

No caso dos autos, o magistrado, com as devidas vênias, agiu de forma ilegal, pois decretou a decretação da prisão preventiva do paciente, sem que houvesse nenhuma fundamentação concreta, o que representa uma afronta à sua presunção de não culpabilidade, bem como uma indevida execução antecipada da pena, estando ausentes eventuais fundamentos de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou assegurar a instrução criminal.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Nestes termos, requer a concessão da ordem para, LIMINARMENTE:

a) relaxar a prisão ilegal, POR EXCESSO DE PRAZO; ou b) subsidiariamente, revogar a prisão preventiva, por ausência de fundamentos, OU, AINDA,

c) SE FOR O CASO, IMPOR AO PACIENTE A PRISÃO DOMICILIAR, inclusive acompanhada, se necessário, de outras medidas cautelares diversas da prisão, considerando ainda suas parcas condições financeiras e hipossuficiência econômica, convertendo-se a liminar concedida, posteriormente, em provimento definitivo nestes autos.” <sic>

Junta a decisão impugnada (Id. 3288637).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3295056), sendo prestadas às informações (Id. 3326094).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3347482).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, se não vejamos:

Do excesso de prazo para oferecimento da denúncia

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem às características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

Todavia, constatando-se não ser razoável a desconsideração de circunstâncias peculiares a cada processo, passou a jurisprudência a se orientar no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo-se levar em conta fatores outros, sendo inaceitável a extrapolação dos prazos se decorrente da inércia ou negligência do juízo, o que não é o caso dos autos.

In casu,
em decorrência da pandemia do COVID-19, que resultou na suspensão dos prazos processuais em 19 de março do ano corrente, pela Resolução n. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, todos os feitos foram paralisados, situação que independe da atuação do Poder Judiciário e que justifica, por si só, a dilação dos prazos processuais.

A propósito, o C. STJ já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade.

Eis o precedente:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

(...).

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em
habeas corpus
não provido"

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

Da falta de fundamentação na decisão que decisão que decretou a preventiva

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentada, tendo demonstrado a necessidade da segregação cautelar para fins de garantir a ordem pública.

Assim, observa-se que a decisão impugnada (Id. 3288637), após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também demonstra que estão presentes os motivos autorizadores da custodia cautelar,
verbis
:

“(...).

A primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado
fumus comissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. In casu, dúvida alguma resta da existência deste pressuposto, pois está clara a prova da existência do crime e indícios suficientes das autorias pelos autuados, uma vez que foram presos em flagrante delito e, além dos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam o fato, houve o reconhecimento por parte da vítima.

A segunda razão é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Compulsando os autos, infere-se pela certidão positiva de antecedentes criminais aposta ao caderno de flagrante que o autuado o autuado responde a procedimento junto a esta Comarca, tendo sido beneficiado com a revogação de sua prisão preventiva no dia 09/09/2019, com a imposição de medidas cautelares.

Nesse contexto, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Portanto, verifica-se pelos relatos contidos nos autos do presente APF que o flagranteado apresenta conduta social que demonstra o desprezo pelo cumprimento das Leis e pelo convívio pacifico em sociedade, fazendo-se presente a necessidade de se salvaguardar a incolumidade da ordem pública, por se tratar de indivíduo que afeta a paz comunitária e social, contexto no qual o trânsito livre do autuado, no seio comunitário, contribuiria para a disseminação de um perigoso sentimento de impunidade e para o cada vez mais crescente descrédito do Estado no controle da violência urbana.

Assim, entendo que no momento outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes, razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Pelos elementos carreados aos autos, imprescindível é a prisão cautelar do autuado para a efetiva garantia da ordem pública, motivo pelo qual defiro a representação policial e converto a Prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA de LEANDRO DOS SANTOS SILVA, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal.” <sic>

No sentido de corroborar, Guilherme de Souza Nucci preleciona o seguinte:
“Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao judiciário determinar o recolhimento do agente.”
(
In
Código de Processo Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 4ª ed., p. 581.).

Portanto, resta evidente que a medida constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e adequada.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

(...).

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

(...).

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Da pretensão de soltura em razão da pandemia do COVID-19

Não obstante a Recomendação nº 62/20 do CNJ, a revogação de custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não pode ocorrer de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social.

Quanto ao risco decorrente da pandemia decretada pelo vírus Covid 19, o impetrante não comprovou que o paciente integra o grupo de risco indicado na Recomendação de nº 62 ou que apresente moléstia que não seja possível tratar no ambiente prisional. Além disso, cumpre dizer que estão sendo tomadas medidas administrativas para garantir o isolamento social da população carcerária, com a suspensão de visitas e o transporte de presos para atos processuais fora do estabelecimento penal.

Salienta-se, ainda, que não há nenhuma informação específica no expediente de que o paciente esteja efetivamente a mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio e tampouco está inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial da Saúde, pois não é idoso, tampouco é acometido de enfermidade crônica ou que possa ensejar em importante agravamento das suas condições de saúde.

Portanto, não vislumbro o constrangimento ilegal anunciado pelo impetrante, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Belém, 01/08/2020